Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-47.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-47.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIVALDO DA SILVA MIRANDA - CPF: 727.522.971-49 (APELANTE), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 14, §3º, I, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por RIVALDO DA SILVA MIRANDA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO, em razão de suposto corte indevido no fornecimento de energia ocorrido em 29/01/2024, pleiteando condenação em R$ 10.000,00.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, apta a gerar responsabilidade civil da concessionária por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo prova mínima dos fatos constitutivos alegados pelo consumidor.

4. O histórico técnico apresentado pela concessionária, auditado pela ANEEL, demonstra que não houve interrupção do fornecimento na data indicada, sendo a única suspensão ocorrida meses depois por inadimplência.

5. A ausência de protocolos de atendimento, de documentos idôneos e a confusão na identificação da unidade consumidora evidenciam falta de verossimilhança na narrativa inicial.

6. Configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, I, do CDC, uma vez que comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço.

7. Não há dano moral indenizável quando não demonstrado ato ilícito ou falha no serviço.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige prova mínima dos fatos alegados pelo consumidor.

2. A concessionária de energia elétrica não responde por danos morais quando comprova, mediante registros técnicos auditados, a inexistência de falha na prestação do serviço.

3. O dano moral não se configura na ausência de demonstração de conduta ilícita do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.010, 85, §11, 98, §3º, 99, §3º, 373, I e 100; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC 10029951620238110087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2024, DJe 20/07/2024; TJ/MT, RAC 1004674-22.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2022, DJe 23/02/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RIVALDO DA SILVA MIRANDA
em face de sentença prolatada pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, que
julgou improcedente o pedido
contido nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(
vide
ID. 300834865).

Em suas razões recursais de ID. 300834867, o Apelante sustenta, em síntese, que sofreu corte indevido de energia elétrica em 29/01/2024, permanecendo todo o dia sem fornecimento mesmo estando adimplente com suas obrigações. Alega ainda que foi obrigado a efetuar pagamento indevido de R$ 141,53 para restabelecimento do serviço, posteriormente descobrindo que não havia débito nem ordem de corte para sua unidade.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a sentença e
condenar a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
.

Em contrarrazões de ID. 300834869, a Concessionária Apelada impugna,
preliminarmente
, a
justiça gratuita
e sustenta
violação ao princípio da dialeticidade
. No
mérito
, reitera que não houve corte de energia na data alegada, conforme seus registros internos, inexistindo ato ilícito capaz de gerar danos indenizáveis
.

Recurso tempestivo e
dispensado do preparo em razão da concessão da justiça gratuita (ID. 301749878).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
:

A
Concessionária Recorrida
impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao Apelante, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência.

De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Essa presunção, embora relativa,
somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício
.

No caso em apreço,
a Apelada não trouxe qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal
, limitando-se a questionar genericamente a condição econômica do Apelante.

Conforme entendimento pacificado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; destaquei).

Assim,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça
.

II) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Importa analisar ainda, por se tratar de questão de admissibilidade recursal, a observância ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a
ENERGISA
, em sede de contrarrazões, suscita seu descumprimento pela Parte Apelante.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe à Parte Recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Analisando as razões recursais de
RIVALDO DA SILVA MIRANDA
, verifico que esta expôs de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da sentença, notadamente quanto à aplicação do ônus da prova, à análise das provas produzidas e à configuração do dano moral.

Em suma, observo que, ainda que sucintamente, o Apelante apontou de maneira suficiente os pontos que entende merecerem reforma, demonstrando, assim, o porquê de seu inconformismo, o que atende plenamente ao disposto no art. 1.010 do CPC.

Diante das razões apresentadas
, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade,
adentra-se no mérito do recurso
.

Extrai-se dos autos que
RIVALDO DA SILVA MIRANDA
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, pretendendo a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais pelos transtornos sofridos em razão do corte indevido de energia elétrica, devidamente corrigidos.

Após regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“[...]

No presente caso, o autor afirmou que ficou sem energia no dia 29/01/2024, mesmo sem possuir pendências financeiras perante a empresa, por outro lado, a empresa ré afirmou que, naquela data, inexistiu corte ou desligamento da unidade consumidora objeto da lide, contudo, no dia 30/01/2024 houve a comunicação de falta de energia, mas a ordem de serviço foi baixada como improcedente, pois a unidade estava energizada até o ponto de entrega.

Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento no valor de
R$ 160,59
(cento e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) apresentado na petição inicial, corresponde a
unidade consumidora nº 6/576070-7
, referente ao consumo do mês de dezembro de 2023, com vencimento para 08/01/2024, tendo sido pago em 27/01/2024 (Id. 177005052).

Por outro lado,
o autor declarou ser consumidor da unidade nº
6/576075-6
e, o comprovante de pagamento no valor de R$ 141,53 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), refere-se ao consumo do mês de dezembro de 2023, com vencimento para 13/01/2024, tendo sido pago somente em 30/01/2024 (Id. 177005058).

De acordo com o
histórico apresentado
pela empresa ré (Id. 177005058), revela-se que naquela unidade consumidora da parte autora, entre o período de novembro/2023 a novembro/2024,
a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente veio a ocorrer em maio/2024
,
pelo motivo de falta de pagamento
. Vejamos:

(...)

Nesse contexto, o que se verifica é que não há elementos mínimos de prova a lastrear o pedido autoral.

Sabe-se que a prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento, tendo em vista que as meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessada, já que serão tidas por inexistentes.

Nesse toar, à medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Sabedoria do art. 373 do CPC. Quem descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova não isenta a parte demandante de trazer aos autos o lastro probatório mínimo dos fatos alegados, na medida em que, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, cabia a esta comprovar suas alegações minimamente, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Isso porque, como dito, a parte autora não apresentou um mínimo de prova quanto à falta de energia elétrica no dia 29/01/2024 no dia inteiro.

É de bom alvitre salientar que a inversão do ônus da prova é mecanismo de auxílio ao consumidor, mas não poder servir de estímulo a uma posição de comodismo probatório da parte a quem aproveita, que espontaneamente se abstém de instruir devidamente suas alegações.

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e,
DECLARO EXTINTO
com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que
FIXO
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), observando-se, se o caso, a gratuidade de justiça, portanto suspensa a exigibilidade (CPC, art. 98, §3º).”
(ID. 300834865).

Pois bem
.

A questão central da presente demanda reside em definir se houve ou não suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na residência do Apelante, capaz de ensejar a obrigação de indenizar por danos morais.

Embora se trate de relação de consumo, sujeita às disposições do CDC, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, não isenta a parte demandante de trazer aos autos o lastro probatório mínimo dos fatos alegados.

Conforme entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais pátrios,
a inversão do ônus da prova é direito garantido ao consumidor
, todavia,
a medida não ocorre automaticamente
, sendo
imprescindível
a
comprovação mínima dos fatos
narrados pelo consumidor
para auferir verossimilhança à sua versão.

No presente caso, em detida análise dos autos,
constato que o Apelante não logrou demonstrar sequer o fato constitutivo de seu direito
, qual seja, a efetiva suspensão do fornecimento na data alegada de 29/01/2024.

Em verdade, a documentação probatória revela informações contraditórias e não esclarecedoras.

Inicialmente, o Apelante juntou comprovantes de pagamento referentes a
02 unidades consumidoras distintas
: UC 6/576070-7 (R$ 160,59, pago em 27/01/2024, conforme ID. 300834366) e UC 6/576075-6 (R$ 141,53, pago em 30/01/2024, consoante ID. 300834367),
evidenciando confusão quanto à própria identificação da unidade supostamente afetada
.

Além disso, e mais relevante, o histórico apresentado pela empresa Apelada nos IDs. 300834858 e 300834859 demonstram, de forma inequívoca, que naquela unidade consumidora da parte apelante (UC 6/576075-6), entre o período de novembro/2023 a novembro/2024,
a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente ocorreu em maio/2024
, pelo
motivo de falta de pagamento
, e
não em janeiro/2024 como alegado
.

Observa-se, ainda, que

a comunicação de "
falta de energia
", registrada em 30/01/2024,
foi baixada como improcedente pela própria concessionária
, pois a unidade estava energizada até o ponto de entrega, não configurando interrupção no fornecimento.

Por fim, o
Apelante não apresentou qualquer protocolo de atendimento
que corrobore suas alegações de ter entrado em contato com a concessionária na data alegada, elemento probatório mínimo que emprestaria verossimilhança à narrativa inicial.

Nessa perspectiva, tem-se que a hipótese tratada nestes autos atrai a
incidência da excludente de responsabilidade
prevista no art. 14, § 3º, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;”

Em verdade, ressai que a Apelada
ENERGISA MATO GROSSO

logrou êxito em demonstrar
,
através de documentação técnica auditada pela ANEEL
,
que não houve qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica na data alegada pelo Apelante
RIVALDO DA SILVA MIRANDA
, cumprindo satisfatoriamente o ônus probatório de comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço.

O presente caso encontra perfeita subsunção ao entendimento consolidado por este Sodalício no sentido de que a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito pleiteado impede o reconhecimento da responsabilidade civil, mesmo em relações de consumo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, AO TEOR DO ART. 373, I DO CPC. QUEDA E/OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEXISTENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA. ART. 14, § 3º, I DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. Em que pese a inversão do ônus da prova seja direito garantido ao consumidor no art. 6, VIII do CDC, a fim de assegurar a facilitação da sua defesa, cabe ressaltar que tal medida não ocorre automaticamente, prescindindo de comprovação mínima dos fatos narrados pelo consumidor para auferir verossimilhança à sua versão. No entanto, não é o que se verifica nos autos. 4.
No caso dos autos restou comprovado pela concessionária que não houve oscilação ou interrupção de energia elétrica no imóvel do autor na data informada
. 5.
Diante da ausência de prova mínima de conduta ilícita da concessionária requerida, não há falar em reparação extrapatrimonial
. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.”
(TJ/MT. RAC 1004674-22.2017.8.11.0003, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22/02/2022, DJe: 23/02/2022; g. n.).

Sublinha-se que os registros internos apresentados pela
ENERGISA MATO GROSSO –
onde consta

registrada todas as anomalias que envolvam o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras, sejam elas quedas de energia, acidentes com transformadores ou suspensões por inadimplência

–
gozam de presunção de veracidade e legitimidade, na medida em que são constantemente auditados pela ANEEL e certificados mediante declaração ABNT NBR ISO 10002:2005 e Certificação ISO 9001:2015.

No caso específico, o histórico oficial comprova que não houve qualquer interrupção em janeiro/2024, sendo a única suspensão verificada no período analisado ocorrida posteriormente, em maio/2024, por falta de pagamento.

Com a devida vênia,
ainda que se cogitasse da ocorrência de algum transtorno
, o que não restou comprovado,
as situações alegadas não passariam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida em sociedade
.

Nessa ordem de pensar, o dano moral indenizável não pode surgir do simples sentimento individual de insatisfação ou de indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do cotidiano social.

Como
não há nos autos elementos mínimos de prova
a lastrear o pedido autoral, tampouco comprovação do alegado corte de energia em 29/01/2024,
não se pode falar em conduta ilícita por parte da Apelada capaz de gerar o dever de indenizar
.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca de todos os pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A esse respeito, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...),
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por todo o exposto,
REJEITO as preliminares
para conhecer do recurso e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
RIVALDO DA SILVA MIRANDA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, restando
suspensa
, contudo,
sua exigibilidade
, em razão da gratuidade da justiça outrora concedida à Parte Apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025